Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-78.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
APELAÇÃONo 1012208-78.2017.811.0015
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
APELADO: JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES.
Vistos.
Considerando o teor da certidão de ID 75375476, que atesta a distribuição equivocada do vertente processo à 3a Câmara de Direito Privado, determino a redistribuição dos autos às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público, que detém competência para julgar a matéria.
Cumpra-se, com a urgência necessária.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS